Tribunal: TJBA
Processo: 0571861-15.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571861-15.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AVANTI BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS S/A

Advogado(s)
:
FABIANA CORREA SANT ANNA

APELADO: MAGNAIR SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
ENZO PHILIPE GONCALVES OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade da embargante por obrigação relacionada à regularização de veículo, ao fundamento de sua inserção na cadeia de fornecimento e da continuidade da atividade empresarial, com base na teoria da aparência e na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, alegando omissão e contradição quanto à ausência de posse de documentos necessários ao cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à responsabilidade da embargante e à alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação por ausência de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, reconhecendo a responsabilidade da embargante com base na teoria da aparência e na responsabilidade objetiva do fornecedor.

A inserção da embargante na cadeia de fornecimento e a continuidade da atividade empresarial justificam a imputação de responsabilidade, independentemente de culpa.

Eventuais entraves administrativos ou ausência de posse de documentos não configuram impossibilidade jurídica ou material de cumprimento da obrigação, constituindo ônus organizacional do fornecedor.

A alegação de omissão e contradição revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vício efetivo.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A responsabilidade do fornecedor decorre de sua inserção na cadeia de consumo e da teoria da aparência, sendo objetiva nos termos do CDC. 3. A ausência de documentos ou entraves administrativos não afasta o dever de cumprimento da obrigação, configurando ônus organizacional do fornecedor. 4. A mera irresignação com o resultado do julgamento não caracteriza omissão ou contradição. 5. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados.